Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715880-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR LOTT BEZERRA AGRAVADO: AEC FRANQUEADORA DE CUIDADORES DE PESSOAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR LOTT BEZERRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Anulação de Contrato, com pedido de tutela antecipada, Processo 0719221-79.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como de tutela provisória de urgência, ajuizada por ARTHUR LOTT BEZERRA em face de EC FRANQUEADORA DE CUIDADORES DE PESSOAS LTDA, nome fantasia “Amor e Cuidado”. Narra o autor que, encontrando-se desempregado, decidiu investir suas economias na abertura de uma franquia da ré, especializada na intermediação de cuidadores de idosos, firmando contrato com vigência de 48 (quarenta e oito) meses para instalação de unidade na cidade de Belo Horizonte/MG. Afirma que, nos moldes do art. 2o da Lei n.o 13.966/2019, recebeu previamente a Circular de Oferta de Franquia (COF), documento indispensável à celebração do contrato, que deve conter, entre outros elementos obrigatórios, a relação completa de todos os franqueados e ex-franqueados desligados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com seus respectivos nomes, endereços e telefones. O autor sustenta que a COF entregue pela franqueadora omitiu deliberadamente a existência de ex-franqueado na cidade de Belo Horizonte/MG, informação que, segundo ele, seria essencial para a correta avaliação do investimento e, portanto, configuraria violação expressa ao art. 2o, X, da Lei de Franquias. Relata que, após a formalização contratual e o início dos gastos operacionais, descobriu, mediante diligências próprias, que a Sra. Lilian Dayenne Ferreira atuou como franqueada da mesma marca na cidade de Belo Horizonte/MG até, no mínimo, novembro de 2023, conforme documento anexado de ação judicial movida pela própria ré em desfavor da referida ex-franqueada. Tal circunstância, conforme alega, comprova que o empreendimento anterior na mesma localidade permaneceu ativo dentro do período legal de 24 meses e, portanto, deveria ter constado na COF. Aponta, ainda, que a franqueadora, ao ser questionada, tentou justificar a omissão apresentando informações de outra ex-franqueada de nome semelhante, oriunda de Poços de Caldas/MG, em evidente tentativa de confundir o autor, agravando a falta de transparência. Em decorrência da omissão, o autor pleiteia a nulidade do contrato de franquia, com a consequente devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais. Requer ainda a concessão de tutela antecipada de urgência, para suspender os efeitos do contrato, especialmente o cumprimento de obrigações periódicas como pagamento de royalties, taxas e encargos contratuais. Pleiteia, por fim, os benefícios da justiça gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua atual situação econômica. É o breve relatório. Decido. O autor apresentou declaração de hipossuficiência (Id. 232743325), extrato bancário e comprovantes de renda que demonstram, ao menos nesta fase inicial, não possuir condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, e considerando a presunção de veracidade da declaração firmada, defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente. Requer o autor a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de franquia firmado com a ré, sustentando, para tanto, que a COF entregue previamente teria omitido a existência de ex-franqueada da mesma rede na cidade de Belo Horizonte/MG, em violação ao disposto no art. 2o, inciso X, da Lei n.o 13.966/2019. Com efeito, a mencionada norma impõe, como obrigação legal da franqueadora, o fornecimento de informações completas e atualizadas sobre todos os franqueados e ex-franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, justamente para que o potencial franqueado tenha elementos suficientes para decidir sobre a viabilidade do investimento. Todavia, no caso concreto, conforme se depreende da petição inicial e dos documentos acostados aos autos, o contrato de franquia firmado pelo autor é datado de dezembro de 2024. Já o documento de Id. 232745274, representado pelo contra notificação apresentada pela requerida, indica que o distrato contratual com a ex-franqueada Lilian Dayenne Ferreira foi celebrado em fevereiro de 2022. Nesse contexto, não há, a princípio, descumprimento legal por parte da ré, uma vez que a ex-franqueada em questão se desligou da rede mais de 24 meses antes da celebração do contrato firmado com o autor, não subsistindo, portanto, a obrigatoriedade de sua inclusão na Circular de Oferta de Franquia, à luz do disposto no art. 2o, X, da Lei de Franquias. A ausência de menção à ex-franqueada Lilian Dayenne na COF, portanto, não se mostra, em juízo de cognição sumária, como fato apto a ensejar, por si só, a suspensão da execução do contrato celebrado, tampouco evidencia, de plano, conduta ilícita da franqueadora. Ademais, os efeitos deletérios alegadamente experimentados pelo autor – tais como frustração de expectativas, dificuldades operacionais ou suposta inviabilidade da franquia – dependem de dilação probatória, notadamente para se aferir em que medida a eventual omissão de informação na fase pré-contratual influenciou efetivamente a sua decisão de contratar e o desempenho do negócio. Não é possível, neste momento processual, concluir com segurança que o insucesso ou dificuldade enfrentada pelo empreendimento decorra da ausência de menção à ex-franqueada, sendo necessário instrução probatória para apuração mais aprofundada dos fatos. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado em grau suficiente e, sobretudo, ausente o perigo de dano atual ou iminente, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, por ora, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que possui Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Nos termos do artigo 246, 1o-A, II do CPC, caso não haja confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação do requerido no endereço SIG Quadra 01 lote 385 Edifício Platinum Office sala 309 – Brasília – DF. Destaque-se que, conforme § 1o-B, art. 246, do CPC, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fica a parte intimada.” (ID. 71084757, pp. 288/292) - grifos no original Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante foram rejeitados (ID. 71084757, pp. 315/316). Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 71084748), que firmou um contrato de franquia com a agravada, contudo a agravada, descumprindo o disposto no inciso X, do artigo 2o da Lei 13.966/2019, ao apresentar a Circular de Oferta de Franquia (COF), não fez constar a relação completa de todos os franqueados e ex-franqueados desligados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com os respectivos dados. Diz que na COF apresentada pela agravada não constava que na cidade de Belo Horizonte/MG, onde o agravante pretendia abrir sua franquia, houve uma franqueada nos últimos 24 meses e que, por diligências própria, descobriu que a referida franquia estava em funcionamento até meados de 01/11/2023. Ressalta que a COF deve ser entregue pela franqueadora ao franqueado pelo menos dez dias antes da assinatura do contrato, pré-contrato ou do pagamento de qualquer taxa pelo franqueado, e que, obrigatoriamente, deve ser escrito de forma objetiva e acessível, além de conter os requisitos expressos no artigo 2o da Lei 13.966/2019, o que não foi devidamente cumprido no caso pela franqueadora. Afirma que na COF apresentada pela agravada não constava que na cidade de Belo Horizonte/MG, onde pretendia abrir sua própria franquia, houve uma franquia nos últimos 24 meses e que, por diligências próprias, descobriu que havia uma que esteve em funcionamento até 01/11/2023, cuja franqueada seria a Sra. LILIAN DAYENNE FERREIRA. Diz que notificou a franqueadora sobre a questão, e que recebeu uma contra notificação em resposta, informando que a Sra. LILIAN PIRES CARDOSO já tinha encerrado sua franquia há mais de 24 meses. Salienta que a franquia de Lilian Pires Cardoso é de Poços de Caldas e que não se confunde com Lilian Dayenne Ferreira. Sustenta que ao alegar fato de terceira pessoa (com nome parecido, porém de cidade diferente), a agravada tinha a intenção de ludibria-lo. Argumenta que o descumprimento do disposto no artigo 2o, inciso X, da Lei 13.966/19 constitui falta grave e quebra de confiança, e, por esta razão, pugnou pela nulidade do contrato firmado entre as partes com a devolução dos valores pagos, além de danos materiais. Requereu, ainda, a concessão de liminar para suspender os efeitos do contrato de franquia celebrado, até o julgamento do mérito da questão, a fim de afastar sua obrigação de arcar com os custos mensais do contrato, uma vez que não houve o integral cumprimento do pactuado por parte da ré. Defende que a decisão impugnada deve ser reformada porque não se baseou nas alegações do autor na inicial, de que houve falta grave da franqueadora, pelo descumprimento legal do contrato, e que não alegou existir “frustração de expectativas, dificuldades operacionais ou suposta inviabilidade da franquia” que foram os fundamentos da decisão para indeferir o pedido liminar. Sustenta, ainda, que esconder informação relevante importa em quebra de confiança do autor para com a ré. Diz que a omissão da informação da existência de outra franquia nos últimos 24 meses, na cidade em que pretendia dar início ao empreendimento, retirou-lhe completamente o poder de avaliar de forma completa os riscos do negócio, e que tal informação não poderia ser suprimida, dada sua relevância. Esclarece que ao descobrir a situação não deu início às atividades de sua franquia e que pretende a suspensão dos efeitos do contrato até o julgamento do mérito da demanda, a fim de afastar a responsabilidade pelo pagamento dos royalties e demais taxas do contrato que entende manifestamente nulo, para lhe evitar prejuízos financeiros e mensais até o fim do processo, e que, por outro lado, a suspensão não trará prejuízos à ré, uma vez que, caso seja reativado posteriormente, os royalties e taxas poderão ser novamente cobrados. Requer a antecipação da tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos do contrato de franquia, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. Trata-se, na origem, de ação nulidade de contrato, com pedido de danos material e moral, e de tutela antecipada de urgência, na qual o autor pretende a declaração de nulidade do contrato de franquia firmado entre as partes pela quebra de confiança decorrente da omissão de informação por parte da franqueadora, que teria deixado de informar o nome e os dados de uma ex-franqueada na cidade na qual o autor pretendia iniciar seu empreendimento, na forma prevista no artigo 2o, inciso X, da Lei 13.966/19, e que essa omissão constituiu fato grave e quebra de confiança, uma vez que colaborou para a tomada de decisão do autor na aquisição da franquia. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia no presente caso cinge-se na análise da possibilidade de suspensão do contrato de franquia até a análise do mérito da demanda. Da análise do que consta dos autos de origem verifica-se que as partes firmaram contrato de franquia em 20 de dezembro de 2024, com prazo de 48 meses, e fixação de remuneração da franqueadora por meio do pagamento de royalties (no valor de até dois salários mínimos vigentes mensais), de taxa de publicidade (a partir de R$ 500,00), de taxa de fundo de desenvolvimento da marca (a partir de R$ 300,00), e de taxa de franquia (de R$ 25.000,00) (ID. 71084757, pp. 45/68). Na Circular de Oferta de Franquia repassada pela ré ao autor, consta no anexo I a relação de 21 franqueados da rede no território nacional, sendo certo que em Minas Gerais consta somente um franqueado na cidade de Uberlândia (p. 85); e no anexo II a relação de 04 ex-franqueados da rede nos últimos 24 meses, nas cidades de Osasco/SP, João Pessoa/PB, Santana/SP e Boa Vista/RR (p. 87), sem menção à existência de franqueados ou ex-franqueados na região de Belo Horizonte/MG. O agravante, em 12/03/2025, emitiu uma notificação extrajudicial à agravada informando ter constatado a existência de uma ex-franqueada na região de Belo Horizonte/MG, que não estava dissociada da marca da franqueadora, apresentando sua intenção de rescindir o contrato firmado entre as partes em razão da omissão de informações e requerendo a devolução dos valores despendidos (pp. 109/113). Em resposta, a agravada encaminhou uma contra notificação ao agravante afirmando que a ex-franqueada Lilian Pires Cardoso, teria sido “judicializada” por ter desaparecido sem cumprir as obrigações formais de rescisão de contrato, e parado de realizar atividades. Disse ainda que o contrato teria sido celebrado em 29/03/2021 e distratado em fevereiro de 2022, e que, assim o prazo de 24 meses previsto em lei para que a informação constasse do COF teria se esvaído em fevereiro de 2024, e que as alegações do autor não possuem lastro jurídico para rescisão do contrato (pp. 114/117). O agravante, então, instruiu o feito com cópia da ação de cobrança proposta, em 30/01/2024, pela agravada em face de Líllian Dayenne Ferreira, cujo objeto é a inadimplência do contrato de franquia celebrado entre a agravada e a ré, Líllian, em 03/11/2021 (ID. 71084757, pp. 118/263), e com cópia do contrato de franquia extraído dos autos do processo no qual a agravada demanda contra Lilian Pires Cardoso, ajuizada em 11/09/2024, em que no anexo I fica estabelecido que a área de delimitação de atuação da franqueada é a de Poço de Caldas (pp. 295/313). A Lei 13.966, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o sistema de franquia empresarial, estabelece em seu artigo 2o que para implantação da franquia o franqueador deve fornecer ao interessado a chamada Circular de Oferta de Franquia com os requisitos obrigatórios que enumera, dentre eles: Art. 2o Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente: (...) X - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e, também, dos que se desligaram nos últimos 24 (vinte quatro) meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones; (...) Além de fixar o prazo para a entrega da COF e a prever a possibilidade de arguição de anulabilidade ou da nulidade em caso de descumprimento, nos seguintes termos: Art. 2o ... (...) § 1o A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção. § 2o Na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1o, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente. No caso dos autos, a alegação do agravante é de que a agravada não informou a existência de ex-franqueada na região em que pretendia iniciar seu negócio de franquia até meados de novembro de 2023, e que essa omissão influenciou na sua decisão de assinar o contrato com a franqueadora. Sustenta, ainda, que a franqueadora, ao ser notificada pelo agravante, prestou informações acerca do encerramento da franquia há mais de 24 meses, acerca de terceira pessoa que mantinha a franquia em outra cidade. O agravante se insurge contra a decisão agravada sob a alegação de que os fundamentos do indeferimento não estão em conformidade com as alegações contidas na inicial. Afirma que requereu a concessão da tutela de urgência para suspender o contrato sub judice em face do descumprimento dos termos da lei pela parte ré, o que constituiria uma falta grave, e na quebra da confiança, contudo a decisão fundamentou o indeferimento do pedido na necessidade de dilação probatória dos “efeitos deletérios” (frustração de expectativas, dificuldades operacionais ou suposta inviabilidade da franquia). Pretende o agravante a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes a fim de afastar a obrigação do pagamento dos encargos previstos no documento até o deslinde da demanda. Analisando tudo o que consta dos autos, considerando que o que se discute é a questão da omissão de informação por parte da franqueadora, a posterior prestação de informação inconsistente e a influência destes fatos na tomada de decisão do agravante na assinatura do contato, tendo em vista do disposto na Lei 13.966/2019, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e determino a suspensão dos efeitos do contrato de franquia sub judice, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital